Tribunal: TJDFT
Processo: 0734724-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734724-82.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ANDRÉ NASCIMENTO DE AQUINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. IMAGENS DE VÍDEO. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO/ADQUIRENTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATA POSTERIOR AOS FATOS. UTILIZAÇÃO DA CERTIDÃO DA REINICIDÊNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS QUALITATIVA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, LEI No 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. MAJORANTE MANTIDA. REGIME PRISIONAL INICIAL. ABRANDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais, laudos periciais e declarações do usuário abordado, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviáveis as teses de absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006. 2. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu à espécie. 3. Se a anotação criminal caracterizadora da reincidência conta com trânsito em julgado definitivo da sentença condenatória em data posterior à data de cometimento do crime ora em análise, inviável manter a circunstância agravante da reincidência, nos termos do artigo 63, do Código Penal. Pena reajustada. 4. Afastada a reincidência, inviável a utilização da certidão caracterizadora desta circunstância agravante na primeira fase da dosimetria, para anotar maus antecedentes, sob pena de piorar a situação jurídica do réu em recurso exclusivo da Defesa. 5. A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343 é de ordem objetiva, pelo que desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais. Nesse sentido, a proximidade a um estabelecimento de ensino ou a uma praça com intenso fluxo de pessoas não pode ser tratada como elemento meramente circunstancial, mesmo porque recebeu do legislador, de forma objetiva e expressa, maior censura. 6. Tendo sido fixada pena em patamar superior a quatro anos e inferior a oito anos de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais e não se tratando de réu reincidente, o regime adequado é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, b, do Código Penal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.346/2006, requerendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte de entorpecentes para consumo pessoal, ao argumento de que não há provas nos autos acerca do crime de traficância, não tendo ocorrido apreensão de grande quantidade de dinheiro e apetrechos típicos de tráfico de drogas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 28 da Lei 11.346/2006, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, as teses de absolvição ou desclassificação para consumo pessoal não encontram apoio nos autos. A versão de que a droga se destinava ao consumo pessoal também não se sustenta, sobretudo quando confrontada com a prova testemunhal, submetida ao contraditório, com a prova pericial (mídias e laudos) e com apreensão dos itens indicados no auto de apreensão.” (ID 59218035) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020